Tribunal: TJSP
Processo: 1019951-21.2021.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Ação Declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c perdas e danos e pedido de tutela de urgência. Sentença de improcedência, diante do reconhecimento de consumada a decadência. Insurgência da Autora, com preliminar de nulidade, por cerceamento de defesa. Não caracterização, assim como de que a sentença seria "citra petita". Prova testemunhal desnecessária, diante da ausência de demonstração da

Ementa:
Ação Declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c perdas e danos e pedido de tutela de urgência. Sentença de improcedência, diante do reconhecimento de consumada a decadência. Insurgência da Autora, com preliminar de nulidade, por cerceamento de defesa. Não caracterização, assim como de que a sentença seria "citra petita". Prova testemunhal desnecessária, diante da ausência de demonstração da própria existência do negócio jurídico impugnado, que não foi comprovada, por prova documental. Ausência da apresentação do contrato de cessão da Autora à pessoa jurídica, que legitimasse a outorga da escritura diretamente a essa última. Sentença reformada. Sucumbência agora de responsabilidade dos Réus. Preliminar afastada e recurso provido em parte.